Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703856-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCELO RODRIGUES SILVA EXECUTADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nos termos do que determinado no despacho de ID 73194075, em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se a UNIÃO para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a petição e documentos apresentados pelo exequente no ID 72136729 e seguintes. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora